Tribunal: STF
Processo: RE 100801
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-28
Data de publicação: 1983-11-28

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA. POSSIBILIDADE DO PEDIDO ALTERNATIVO, RECUSADA PELO
JUIZ E ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO, QUE O VALIDOU. IRRESIGNAÇÃO, COM BASE
NOS ARTIGOS 128 E 460 DO CPC, NÃO PREQUESTIONADOS. DIVERGENCIA
INDEMONSTRADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.